Tribunal: TJES
Processo: 5001300-20.2024.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001300-20.2024.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEX SANDRO DA SILVA VENDROSKI
RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE TRANSPORTE REMUNERADO PRIVADO DE PASSAGEIROS POR APLICATIVO. DESATIVAÇÃO UNILATERAL DA CONTA DO MOTORISTA PELA PLATAFORMA. ALEGAÇÃO DE JUSTO MOTIVO. ANTECEDENTES CRIMINAIS. COMPROVAÇÃO. PRESENÇA DE INADIMPLEMENTO DO MOTORISTA. RESCISÃO UNILATERAL DEVIDA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “Trata-se de Ação Ordinária proposta por ALEX SANDRO DA SILVA VENDROSKI em face de UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA., ambos qualificados nos autos. Em sua atermação inicial (ID 40231758), o autor narrou que é motorista usuário do aplicativo da requerida desde junho/2023 e foi surpreendido com a informação de que seu cadastro foi bloqueado em Agosto/2023, sem, contudo, receber qualquer notificação prévia; acrescentou que o bloqueio foi indevido e que posteriormente foi justificado pela preexistência de processo criminal em seu desfavor (Proc. Nº 0000295-19.2022.8.08.0050). Pugnou liminarmente para que seja determinada a reativação do seu cadastro e, no mérito, requereu a condenação da requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.”

2. O juízo de origem julgou improcedente a pretensão autoral e extinguiu o processo com a resolução do mérito na forma prevista no artigo 487, I do Código de Processo Civil.

3. Recurso inominado interposto pela parte requerente, o qual requer a reforma do ato sentencial para procedência total dos pedidos iniciais.

4. Em virtude do princípio constitucional da não culpabilidade (art. 5°, LVII, da CF), para fins de descredenciamento do motorista por antecedentes criminais, devem-se entender apenas os fatos e acontecimentos que tiveram repercussão judicial, isto é, que restaram imputados ao agente por meio de uma ação penal pública ou privada e que foram decididos por sentença penal transitada em julgado.

5. A requerida comprovou a existência de apontamentos criminais em nome do autor, de forma que restou evidenciado o descumprimento do Código da Comunidade Uber, incidindo sobre este caso os princípios da autonomia privada e da liberdade contratual. Vale consignar que a liberdade contratual decorre de direito fundamental previsto no artigo 5º, II da Constituição Federal, que estabelece que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo caso a lei assim não exija. Desta forma, não havendo lei que obrigue a ré a contratar ou manter contrato com o autor, a despeito de violação das diretrizes estabelecidas pela política interna dela, conclui-se pela improcedência dos pedidos.

6. Sentença
a quo
devidamente fundamentada nas provas anexadas aos autos, de forma que não comporta reforma.

7. Ante o exposto, RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte ré/recorrente no pagamento das custas, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. Suspensa, entretanto, a exigibilidade de tais verbas, em face da parte autora, pois encontra-se amparada pela assistência judiciária gratuita.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)